Tribunal: TJDFT
Processo: 0727045-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Número do processo: 0727045-63.2023.8.07.0000 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GENARIO ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MÔNICA FEITOSA SOARES em favor de GENÁRIO ANDRADE DOS SANTOS JÚNIOR, em face da decisão do Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva. Narra ter o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia decretado a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal (furto). Defende a ausência de motivação idônea e dos requisitos do art. 313 do CPP para convolar a prisão em flagrante. Sustenta possuir o paciente condições pessoais favoráveis, como endereço certo e atividade lícita. Afirma que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Com tais argumentos, pugna pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente posto em liberdade, com ou sem a aplicação das medidas cautelares substitutivas. É o relatório. Decido a liminar. A matéria ora debatida é passível de deliberação no plantão judicial da Segunda Instância, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n.o 1.528, de 19/06/2023, porquanto pretende-se provimento liminar em habeas corpus. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. No caso em tela, incontroverso ter havido conversão, pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, da prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos arts. 310, 312 e 313, todos do CPP, na data de hoje (06/07/2023), consoante ID 48705179 - Pág. 103. De acordo com o acervo probatório (0713294-85.2023.8.07.0007), o paciente foi preso em flagrante, em 04/07/2023, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 155 do Código Penal (furto), referente ao Inquérito Policial no 687/2023-17a DP e Ocorrência Policial no 4624/2023- 12a DP. O paciente teria subtraído R$ 150,00 em chocolates no supermercado Super CEI. Quando ouvido perante a autoridade policial, a testemunha Thiago Augusto Rodrigues dos Santos, gerente do supermercado, disse já ser a quarta vez, neste ano, que o autor furta no estabelecimento. O paciente, ao ser indagado, disse que “não falaria e não precisa de advogado pois amanhã sairá na audiência de custódia”, rindo copiosamente, logo após (ID 48705179 - Pág. 33). A prisão preventiva foi decretada a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Confira-se (ID 48705179): “(...) 2. Da desnecessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado possui inúmeras condenações por crimes contra o patrimônio. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Importante destacar que, a despeito da pouca gravidade abstrata do crime de furto, há inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça mantendo a prisão preventiva de presos em flagrante por furto que trazem em seu histórico inúmeras passagens anteriores. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reincidência específica. 1 - Presente ao menos um dos requisitos para a prisão preventiva e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), cabível a prisão preventiva. 2 - A reiteração criminosa do paciente, reincidente específico, com cinco condenações transitadas em julgado por furto, e ter cometido o crime poucos dias após ser posto em liberdade provisória com medidas cautelares, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1292998, 07431675920208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 24/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. Compulsando os autos, verifico que a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, conforme investigações no inquérito policial, principalmente porque o Paciente é investigado por uma série de outros delitos contra o patrimônio, havendo fundado receio de reiteração delituosa. 2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 3. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1236063, 07037639820208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMEMTO DE OBSTÁCULO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de tentativa de furto qualificado pelo rompimento e obstáculo, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela reiteração criminosa. 2. Inviável, ainda, a substituição da segregação cautelar por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para resguardo da ordem pública. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1225091, 07278947420198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, o histórico do autuado Genário justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública.” A prisãopreventiva,nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência dainstruçãocriminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime eindíciossuficientes deautoria (fumus comissi delicti)e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis). Quanto à adequação da medida questionada, compreendo persistirem os fundamentos para a sua manutenção, pois os requisitos – elencados nos artigos 312 e 313 do CPP – mostram-se evidentes. A análise dos documentos acostados, em especial da decisão proferida pelo magistrado do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, revela que a constrição de liberdade teve por fundamento o risco à ordem pública e a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, justificando a medida no art. 312 do CPP e em jurisprudência do STF (HC 192519 AgR). Argumentou-se possuir o acusado inúmeras condenações por crimes contra o patrimônio, o que pode ser confirmado a partir da leitura da folha de antecedentes criminais em ID 48705179. Ainda, consta do documento de ID 48705179, que recentemente (02/06/2023) o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de furto e teve deferida a liberdade provisória mediante cautelares alternativas. Verifica-se, portanto, a ineficácia da medida em conter o ímpeto delituoso do paciente. Resta, portanto, evidente a sua periculosidade social e o risco de reiteração delitiva, a justificar a imposição de prisão preventiva, sob o argumento de resguardar a ordem pública, com base nos elementos indiciários analisados até esta etapa. A propósito: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE BENEFICIADO ANTERIORMENTE COM LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INEFICIENTES PARA OBSTAR O ÍMPETO DELITIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA 1. Resta preenchido o requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pelas reiteradas prisões em flagrante delito pela mesma espécie de crime, especialmente pelo anterior descumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico. 2. A medida cautelar diversa da prisão de monitoramento eletrônico não foi o bastante para impedir o paciente de constranger a ordem pública. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, não se vislumbra possibilidade de revogação da prisão preventiva ou aplicação de outras medidas cautelares. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1395485, 07005727420228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 4/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Com relação às condições pessoais do paciente, tem-se que eventuais elementos favoráveis, sequer demonstradas nos autos, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. A propósito, colham-se os seguintes arestos: “[...]3. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. [...] 5. Impõe-se a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa. 6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1616095, 07276686420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Lembra-se que a manutenção da prisãopreventivanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Nesse sentido, entendimento desta Corte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRISÃO CAUTELAR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ROUBO. PROVAS. MAUS ANTECEDENTES. EXCLUSÃO DE CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTES. 1. A prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade quando devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, nos termos dos artigos. 312 e 313 do Código Penal, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado. (...) (Acórdão 1251469, 00049729120178070019, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando os elementos reunidos aos autos, subsistem os fundamentos utilizados para respaldar a segregação cautelar do paciente, inexistindo ilegalidade no ato combatido. Nesse contexto, prima facie, ausente motivação capaz de infirmar a prisão decretada, tem-se por incabível a imediata soltura vindicada, sem prejuízo de melhor análise quando do exame do mérito pelo Relator natural. Distribua-se oportunamente. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2023 às 01:29:09. Desembargador Sandoval Oliveira Plantonista